Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-36.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000474-36.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIVAN DOS SANTOS MOTA Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES APELADO: MARGARIDA ROBERTA GONCALVES DE ALMEIDA Advogado(s):RAQUEL LUGON RIBEIRO DE OLIVEIRA ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo interno em apelação cível. Justiça gratuita. Deserção. Desprovimento. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação, declarando-o deserto por falta de recolhimento do preparo. O agravante, que não gozava do benefício da justiça gratuita na origem, requereu a concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação sem apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. Intimado a comprovar sua condição ou recolher o preparo, reiterou o pedido sem juntar a documentação exigida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que declarou a deserção da apelação, por falta de preparo, é nula, sob a alegação de que o agravante teria direito à concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a um novo prazo para o recolhimento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada se houver nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte. 4. O magistrado, em observância ao devido processo legal, concedeu prazo para que a parte comprovasse sua hipossuficiência ou recolhesse o preparo. A inércia da parte, que se limitou a reiterar o pedido sem apresentar a documentação solicitada, configura a deserção do recurso. 5. O argumento de que o indeferimento da gratuidade de justiça exige a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo não se aplica ao caso, pois a decisão do Relator não indeferiu de plano o benefício, mas condicionou seu deferimento à comprovação da hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000474-36.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIVAN DOS SANTOS MOTA e como apelada MARGARIDA ROBERTA GONCALVES DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.